Tribunal: TJDFT
Processo: 0001478-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2. A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos.
3. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal.
4. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base, se, em razão da tentativa de homicídio, a vítima ficar impossibilitada de desenvolver suas ocupações habituais por mais de 30 dias, comprovado pelo laudo pericial e pelo prontuário médico.
5. Na fase inaugural da individualização da pena, em atenção ao art. 59 do CP, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deve ser observado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência.
6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.